Tribunal: TJDFT
Processo: 0030045-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030045-61.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO NAS ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”. RAZÕES ADSTRITAS ÀS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso dos autos, porque os jurados acolheram uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal em razão da análise negativa das circunstâncias do crime, aplicada a fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa. Inviável a análise desfavorável da culpabilidade baseada no mesmo fundamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem. Ações penais em andamento e condenações definitivas não se prestam a negativar a conduta social. Recursos desprovidos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, bem como 59 e 121, § 2o, ambos do Código Penal, com vistas à absolvição, asseverando ofensa ao princípio da razoabilidade, ao argumento de que a sua condenação se encontra divorciada das provas trazidas aos autos, assim como não se justificou o reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo fútil. Articula que a pena-base, caso mantida a condenação, deve ser reduzida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LV, e 37, todos da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da vedação às desigualdades sociais, do devido processo legal, e da razoabilidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 3o, 5o incisos LIV, LV, LVII e XLVI, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação às desigualdades sociais, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do CPP, bem como 59 e 121, § 2o, ambos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suscitado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020, e o AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LV, e 37, todos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, e 5o, incisos LVII e XLVI, todos da CF, pois já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027